Tribunal: STF
Processo: ARE 1506582
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO APELO EXTREMO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ao fundamento de que a argumentação recursal não impugnou, especificamente, os óbices ao conhecimento do apelo extremo impostos pelo Tribunal de origem.



    II. Questão em discussão



    2. Reiteração dos argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A parte agravante, novamente, deixou de refutar especificamente todos os fundamentos constantes da decisão agravada, ao não apresentar, ainda que sucintamente, motivos pelos quais os óbices ao conhecimento do Recurso Extraordinário, impostos pelo Tribunal de origem, não foram devidamente impugnados.



    4. Esta SUPREMA CORTE tem entendimento pacífico no sentido de que não subsiste o Agravo Regimental quando ausente ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno não conhecido.



    Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 317, § 1º. 



    Jurisprudência citada: ARE 1.093.356-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2018.